Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-79.2018.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 0005480-79.2018.8.11.0087

Classe:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Assunto:
[Furto Qualificado]

Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO BORGES DE CARVALHO - CPF: 038.775.691-45 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSTINA INES KUHN - CPF: 761.686.389-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 4º VOGAL - EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 6º VOGAL –EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIIM NOGUEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à
res furtiva
, o embargante possui condenação definitiva por crime patrimonial, além de responder outras ações penais e inquéritos policiais em curso por delitos da mesma natureza, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma,

Cuidam-se de Embargos Infringentes manejados pela Defensoria Pública em favor de PAULO BORGES DE CARVALHO, em face do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao apelo, apenas para readequar a pena definitiva para 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 [dez] dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Almeja a prevalência do voto vencido, da lavra do Relator, Desembargador Pedro Sakamoto, que votou pela aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Discorre acerca dos fundamentos invocados no sobredito voto, asseverando que está em consonância com a jurisprudência dominante da Corte Maior, razão pela qual pede que ele prepondere, para que o embargante seja absolvido.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma,

PAULO BORGES DE CARVALHO foi denunciado em razão de, no dia 17/12/2018, por volta de 17h15, ter furtado um botijão de gás da residência de JUSTINA INÊS KUHN, localizada na Rua das Castanheiras, nº 18, bairro 13 de Maio, em Guarantã do Norte, mediante rompimento de obstáculo e escalada.

PAULO foi reconhecido pessoalmente pelas testemunhas MARYVANE AGOSTINI MARTINEZ e GRASIELA DOS SANTOS FREITAS, que o identificaram como autor do furto.

Interrogado pelo delegado de polícia, negou ter subtraído o botijão de gás, afirmando tê-lo adquirido de JHONI de tal pela quantia de R$ 80,00 [oitenta reais].

A
res furtiva
foi apreendida em seu poder e restituída à vítima, conforme termo de entrega [ID. 137818782, pág. 26], sem que se tenha realizado a sua avaliação.

Repetidas as provas em juízo, sobreveio a sentença condenatória, que afastou a tese defensiva de atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, que foi repetida no apelo.

As contrarrazões ministeriais foram no sentido da reforma da sentença, para absolvição do apelante, em virtude da atipicidade material do fato.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

Pautado para julgamento no Plenário Virtual na sessão designada para 09/05/2023, o Relator, Desembargador PEDRO SAKAMOTO, prolatou o seguinte voto:

“Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado Paulo Borges de Carvalho como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória, in verbis:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 17h15 min., na residência particular localizada na Rua das Castanheiras, n° 18, Bairro 13 de Maio, Município de Guarantã do Norte/MT, o denunciado Paulo Borges de Carvalho subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo e escalada, 01 (um) botijão de gás, pertencente à vítima Justina Ines Kuhn.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu à residência da vítima, pulou o muro que a protege, e subtraiu o botijão de gás, após ter rompido o cadeado que o prendia.

A testemunha Grasiela dos Santos Freitas presenciou o momento em que o denunciado pulou o muro da residência da vítima, estando com o botijão de gás em mãos. Além disso, a testemunha Maryvane Agostini Martinez o seguiu, após a prática delituosa, comunicando os fatos para a vítima e para a Guarnição Policial.

Ambas as testemunhas, Grasiela dos Santos Freitas e Maryvane Agostini Martinez, reconheceram o denunciado como sendo o autor do crime, conforme termo de reconhecimento de pessoa acostado às fls. 17 e 20-IP. (...)”. – Id. 137818782, pp. 6-7.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme disposto no art. 155, § 4º, inciso II, do CP, impondo-lhe a sanção de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 137818784, pp. 25-27 e Id. 137818785).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna, inicialmente, pela absolvição do réu ante a atipicidade material da conduta, consubstanciada na aplicação do princípio da insignificância.

Consoante se nota, a defesa não se insurgiu em relação à materialidade e à autoria delitivas, requerendo, porém, o reconhecimento do aludido princípio a fim de afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado e, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão absolutória merece amparo.

Argumenta em suas razões recursais que o objeto subtraído (um botijão de gás usado) não foi avaliado para a aferição do valor, não obstante, o juiz de primeiro grau consignou na sentença que não se fazia necessária a avaliação do bem para verificar que ultrapassa o valor de 10% do salário-mínimo, uma vez que é “notório” que supera o valor de R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos).

No entanto, sustenta que não é possível saber o valor de botijão de gás usado e “ainda que se tratasse de um botijão novo e abastecido, verifica-se em pesquisa a Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, em dezembro de 2018, data dos fatos descritos nos presentes autos, um botijão de gás novo custava R$ 69,35 (sessenta e nove e trinta e cinto reais), época em que o salário mínimo vigente era de R$954 (novecentos e cinquenta e quatro reais). ” – Id. 137818786, pp. 13-14. Considerando ainda que o bem foi restituído à vítima.

Além disso, aduz que o fato de o apelante ser reincidente não impede a incidência desse princípio, juntando julgados das Cortes Superiores nesse sentido, bem como alega que o furto ser qualificado, embora mais reprovável, não pode ser considerado isoladamente, mostrando-se necessário analisar as circunstâncias do caso concreto.

Importante ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18.9.2012).

Partindo dessa premissa, faz-se necessário o exame pormenorizado sobre as particularidades que circundam o caso concreto para verificar se a conduta delitiva perpetrada pelo acusado reclama maior reprovação, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

In casu, três pontos merecem destaque: o valor da res furtiva, a condição de reincidência e a modalidade qualificada do delito.

Impende consignar que a Corte Suprema manifestou recentemente que “a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que
a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material
, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta” (STF, HC 212.519/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.3.2022) – grifei.

Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetro objetivo para a incidência ou não do princípio em comento em relação ao valor do bem subtraído: “a compreensão jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de ser ‘incabível a aplicação do princípio da insignificância quando
o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
’” (STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9.5.2018) – grifei.

Outrossim, importante trazer julgado recente proferido pela Corte Superior, no qual aplicou o princípio em apreço no caso de furto qualificado, in verbis:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO SIGNIFICATIVO. ATIPICIDADE MATERIAL. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O reconhecimento de circunstância

qualificadora obsta à aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e de expressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. 3. Na hipótese, a despeito de se tratar de furto qualificado e da reiteração delitiva dos pacientes, o valor da subtração foi de cerca R$ 20,00, equivalente a 1,65% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância, dada a não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a atipicidade material e absolver o acusado da imputação da denúncia (art. 386, III - CPP).” (STJ, HC n. 753.156/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13.9.2022, DJe de 16.9.2022).

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 44 do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Tendo por base a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a orientação sedimentada nesta Corte, entendo que para a incidência do princípio da bagatela própria deve-se levar em consideração o valor econômico do objeto subtraído, assim como a condição financeira da vítima, e as demais circunstâncias e consequências do delito cometido, pois a reincidência e a forma qualificada do crime podem ser desconsideradas, excepcionalmente, se a medida em questão é aconselhável no caso concreto.

Conforme já exposto, a res furtiva se trata de um botijão de gás usado, cujo valor de um botijão novo, à época, correspondia a R$ 69,35 (sessenta e nove e trinta e cinto reais), portanto, menos que 10% do salário-mínimo vigente no ano de 2018 – R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Verifica-se que tratava de objeto usado, de modo que o valor correspondente era menor ainda – 7,2% do salário-mínimo vigente à época –, logo, inexpressivo o valor do bem furtado, ainda que se considere a situação financeira da ofendida, a qual declarou ser funcionária pública.

Nesse contexto, observo ser inexpressiva a lesividade provocada e carece de ofensividade a conduta do apelante ante a ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, especialmente ao considerar que o bem foi restituído.

Tais circunstâncias, conforme apontado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões recursais, autorizam a incidência do princípio postulado pela defesa.

Assim, concluo que no presente caso, apesar de o recorrente ser reincidente e o crime ser qualificado, as peculiaridades apontadas demonstram que a incidência do princípio da insignificância é a medida mais adequada, pois percebe-se a desproporção entre a gravosa resposta estatal e a lesão, ou ausência dela, causada pela conduta do acusado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer a atipicidade material da conduta, com base no princípio da bagatela, e absolver o réu Paulo Borges de Carvalho pela prática do crime de furto qualificado, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, ficando prejudicado os demais pedidos da defesa.

É como voto”.

O voto condutor do acórdão, da lavra do Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, afastou a aplicação do princípio da insignificância por considerar que
“a res subtracta consistia, à época, em valor superior a R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme evidenciado na sentença (Id. 137818784, p. 27)”
[ID. 168217692, pág. 9], bem como o fato de o réu possuir
“condenação, conforme PEP n° 3050-57.2018.811.0087, por crime patrimonial (art. 180, caput, CP), conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, sob o nº 2000026-48.2018.811.0023, de além de possuir outros inquéritos policiais e ações penais em andamento, não sendo este um fato isolado em sua vida, o que viabiliza observar reiteração delitiva”
, no que foi acompanhado pelo Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

A primeira questão cuja análise se impõe é o efetivo valor da
res furtiva
.

A Defensoria Pública em suas razões recursais afirmou que, em dezembro/2018, o preço final ao consumidor era de R$ 68,35 [sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos], consoante pesquisa realizada no
site
da Agência Nacional de Petróleo – ANP, enquanto o salário-mínimo vigente era de R$ 954,00 [novecentos e cinquenta e quatro reais].

Ocorre que a pesquisa realizada diz respeito ao valor da recarga de gás de 13kg [treze quilos], e não ao vasilhame, o botijão, propriamente dito
.

A despeito disso, nesse ponto,
a ausência de avaliação do bem subtraído deve ser considerada em favor do réu
, à míngua de elementos concretos que apontem que o valor da
res furtiva
ultrapassava o patamar de 10% [dez por cento] do salário-mínimo vigente à época do furto.

No tocante ao segundo fundamento invocado pelo voto condutor, qual seja, a reiteração delitiva, comungo do entendimento de que o reconhecimento da infração bagatelar deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de LUIZ FLÁVIO GOMES:

“Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso. [...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
” [Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55].

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
[STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015].

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022].

No caso dos autos, verifica-se que o crime foi praticado na sua forma qualificada [com rompimento de obstáculo e mediante escalada], o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta do agente.

A Corte Cidadã vem sistematicamente afastando a incidência do princípio da insignificância nos casos em que se verifica ter sido o furto praticado na sua forma qualificada, conforme se infere dos seguintes julgados das duas Turmas Criminais,
verbis
:

“[...] merece destaque que a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada à reincidência específica, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva [...]”
(AgRg no AREsp 2007579/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)

“[...] o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada - "quebrou o telhado e arrombou a grade de ferro do teto do banheiro, danificou a porta do corredor" -, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e recomenda a não aplicação do princípio da insignificância [...]”
(AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Aplicável, ainda, o
Enunciado n. 44 desta Turma de Câmaras
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
.

No caso dos autos, PAULO ostentava
condenação anterior
, transitada em julgado, por
crime patrimonial
[receptação – art. 180,
caput
, CP],
além de responder a outras ações penais e inquéritos policiais em andamento pela prática de outros crimes de furto
.

Como se vê, o reconhecimento da atipicidade da conduta, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta.

Em reforço, colho da recentíssima jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico" (AgRg no HC n. 796.563/MS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. No caso concreto, consoante destacado pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, o acusado possui maus antecedentes, tendo sido condenado por sentença transitada em julgado, em razão da prática do crime de furto, por 05 (cinco) vezes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg nos EDcl no REsp n. 2.073.202/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de
5/10/2023
].

[...] 2. Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da prática dos crimes. Elucidou a instância de origem a habitualidade delitiva do agravante, que possui duas condenações definitivas por crimes de furto, além de três processos em andamento, também por crimes patrimoniais. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.366.044/MG, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de
21/9/2023
].

[...] 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes. [...]
[AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de
30/8/2023
].

Desse modo, ante o não preenchimento de um dos requisitos balizadores estabelecido pelo Pretório Excelso – relacionado à reprovabilidade da conduta –, deve ser mantida a condenação pelo crime de patrimonial, afastando-se a aplicação do princípio da bagatela.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes manejados pela Defensoria Pública em favor de PAULO BORGES DE CARVALHO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR):

Acompanho o voto do relator para negar provimento aos Embargos Infringentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS (1º VOGAL):

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Carlos Paulo Borges de Carvalho
, nos autos da Apelação Criminal n. 0005480-79.2018.8.11.0087, contra o acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, por maioria dos votos, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos do voto do Vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, apenas para
redimensionar a pena-base
para o patamar mínimo, com o
afastamento da circunstância judicial da culpabilidade
, readequando a pena definitiva para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo incólume os demais termos da sentença ora vergastada, vencido o Relator Desembargador Pedro Sakamoto, que votou pelo provimento, para reconhecer a atipicidade material da conduta, com base no princípio da bagatela, e absolver o réu
Paulo Borges de Carvalho
pela prática do crime de furto qualificado, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, ficando prejudicado os demais pedidos da defesa.

Objetiva o embargante a prevalência do voto do douto Relator, Desembargador Pedro Sakamoto, que proveu o apelo para reconhecer a atipicidade material da conduta, com base no princípio da bagatela, e absolver o réu
Paulo Borges de Carvalho
pela prática do crime de furto qualificado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça Designado Wesley Sanchez Lacerda, em contrarrazões pugnou pelo provimento do recurso (id. 173044165). Asseverou, em síntese, que
“a Corte Suprema manifestou recentemente que “a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta” (STF, HC 212.519/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.3.2022).”

O Douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, negou provimento aos embargos infringentes.

Pois bem.

Emerge do acórdão que o Desembargador Pedro Sakamoto reconheceu a atipicidade material da conduta, com base no princípio da bagatela, pelo
“... inexpressivo o valor do bem furtado, ainda que se considere a situação financeira da ofendida, a qual declarou ser funcionária pública...”
, bem como a
“...inexpressiva a lesividade provocada e carece de ofensividade a conduta do apelante ante a ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, especialmente ao considerar que o
bem foi

restituído
...”
, vejamos:

“Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna, inicialmente, pela
absolvição
do réu ante a atipicidade material da conduta, consubstanciada na aplicação do
princípio da insignificância.

Consoante se nota, a defesa não se insurgiu em relação à materialidade e à autoria delitivas, requerendo, porém, o reconhecimento do aludido princípio a fim de afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado e, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão absolutória
merece amparo
.

Argumenta em suas razões recursais que o objeto subtraído (um botijão de gás usado) não foi avaliado para a aferição do valor, não obstante, o juiz de primeiro grau consignou na sentença que não se fazia necessária a avaliação do bem para verificar que ultrapassa o valor de 10% do salário mínimo, uma vez que é “notório” que supera o valor de R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos).

No entanto, sustenta que não é possível saber o valor de botijão de gás usado e “ainda que se tratasse de um botijão novo e abastecido, verifica-se em pesquisa a Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, em dezembro de 2018, data dos fatos descritos nos presentes autos, um botijão de gás novo custava R$ 69,35 (sessenta e nove e trinta e cinto reais), época em que o salário mínimo vigente era de R$954 (novecentos e cinquenta e quatro reais). ” – Id. 137818786, pp. 13-14. Considerando ainda que o bem foi restituído à vítima.

Além disso, aduz que o fato de o apelante ser reincidente não impede a incidência desse princípio, juntando julgados das Cortes Superiores nesse sentido, bem como alega que o furto ser qualificado, embora mais reprovável, não pode ser considerado isoladamente, mostrando-se necessário analisar as circunstâncias do caso concreto.

Importante ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18.9.2012).

Partindo dessa premissa, faz-se necessário o exame pormenorizado sobre as particularidades que circundam o caso concreto para verificar se a conduta delitiva perpetrada pelo acusado reclama maior reprovação, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

In casu, três pontos merecem destaque: o valor da res furtiva, a condição de reincidência e a modalidade qualificada do delito.

Impende consignar que a Corte Suprema manifestou recentemente que “a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que
a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material
, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta” (STF, HC 212.519/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.3.2022) – grifei.

Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetro objetivo para a incidência ou não do princípio em comento em relação ao valor do bem subtraído: “a compreensão jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de ser ‘incabível a aplicação do princípio da insignificância quando
o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
’” (STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9.5.2018) – grifei.

Outrossim, importante trazer julgado recente proferido pela Corte Superior, no qual aplicou o princípio em apreço no caso de furto qualificado, in verbis:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO SIGNIFICATIVO. ATIPICIDADE MATERIAL. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O reconhecimento de circunstância qualificadora obsta à aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e de expressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. 3. Na hipótese, a despeito de se tratar de furto qualificado e da reiteração delitiva dos pacientes, o valor da subtração foi de cerca R$ 20,00, equivalente a 1,65% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância, dada a não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a atipicidade material e absolver o acusado da imputação da denúncia (art. 386, III - CPP).” (STJ, HC n. 753.156/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13.9.2022, DJe de 16.9.2022).

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, de acordo com o
Enunciado n. 44
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Tendo por base a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a orientação sedimentada nesta Corte, entendo que para a incidência do princípio da bagatela própria deve-se levar em consideração o valor econômico do objeto subtraído, assim como a condição financeira da vítima, e as demais circunstâncias e consequências do delito cometido, pois a reincidência e a forma qualificada do crime podem ser desconsideradas,
excepcionalmente
, se a medida em questão é aconselhável no caso concreto.

Conforme já exposto, a res furtiva se trata de
um botijão de gás

usado
, cujo valor de um botijão
novo
, à época, correspondia a
R$ 69,35
(sessenta e nove e trinta e cinto reais), portanto,
menos que 10% do salário mínimo
vigente no ano de 2018 – R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Verifica-se que tratava de objeto usado, de modo que o valor correspondente era menor ainda – 7,2% do salário mínimo vigente à época –, logo, inexpressivo o valor do bem furtado, ainda que se considere a situação financeira da ofendida, a qual declarou ser funcionária pública.

Nesse contexto, observo ser inexpressiva a lesividade provocada e carece de ofensividade a conduta do apelante ante a ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, especialmente ao considerar que o
bem foi

restituído
.

Tais circunstâncias, conforme apontado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões recursais, autorizam a incidência do princípio postulado pela defesa.

Assim, concluo que no presente caso, apesar de o recorrente ser reincidente e o crime ser qualificado, as peculiaridades apontadas demonstram que a incidência do princípio da insignificância é a medida mais adequada, pois percebe-se a desproporção entre a gravosa resposta estatal e a lesão, ou ausência dela, causada pela conduta do acusado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a atipicidade material da conduta, com base no princípio da bagatela, e absolver o réu
Paulo Borges de Carvalho
pela prática do crime de furto qualificado, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, ficando prejudicado os demais pedidos da defesa.”

Ao proferir voto, destaquei que:

A materialidade e autoria do delito não foram questionadas pela defesa, razão pelo que entendo que ficaram suficientemente demonstrada nos autos, conforme delineado na sentença condenatória.

A defesa pleiteia a absolvição de
Paulo
por atipicidade material da conduta (art. 386, incisos III, e VI do CPP), com base no princípio da insignificância.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci, “há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1ª) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. [...] Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. [...] Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. [...] Não se deve considerar a insignificância; 2ª) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado [...] Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. [...] 3ª) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7ª ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, “Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).” (STF,2ªTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

A res subtracta consistia, à época, em valor superior a R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme evidenciado na sentença (Id. 137818784, p. 27).

O salário mínimo à época dos fatos correspondia ao valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo que o valor da res furtiva supera o quantum de 10% (dez por cento) deste.

Além do mais, restou consignado na sentença que a vítima percebia uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de laborar como auxiliar de serviços gerais.

Embora o bem tenha sido restituído à vítima, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, conforme o próprio Magistrado descreveu na sentença proferida.

Os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Desta forma, o que se observa é que o apelante possui condenação, conforme PEP n° 3050-57.2018.811.0087, por crime patrimonial (art. 180, caput, CP), conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, sob o nº 2000026-48.2018.811.0023, de além de possuir outros inquéritos policiais e ações penais em andamento, não sendo este um fato isolado em sua vida, o que viabiliza observar reiteração delitiva.

Neste sentido, trago precedentes do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 205910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO PROCESSANTE, POR PRIMEIRO, EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA E CONFERIR DEFINIÇÃO JURÍDICA ADEQUADA PARA OS FATOS APURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(HC 208495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva. 3. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. HC 206743 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

Nesse sentido temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes" (AgRg no REsp 1.867.820/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 2. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

[...] O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhum a periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui seis condenações definitivas, sendo três por crimes de roubo circunstanciado, além de falsa identidade, tráfico de drogas e furto qualificado, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

[...] É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim, o aresto deste E. TJMT, in verbis:

[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas. [...] (N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (sic. HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

No caso dos autos, não se está considerando a mera renitência delituosa para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mas a reiteração em crimes de ordem patrimonial, uma vez que a reincidência reconhecida na sentença foi pelo delito do artigo 180, caput do Código Penal, estando mencionado crime disposto no Capítulo VII, do Título II – DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, incisos III e VI do Código de Processo Penal...”

In casu
, aplicável o
Enunciado n. 44 desta Turma de Câmaras
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
, eis que o embargante possui condenação, conforme PEP n° 3050-57.2018.811.0087, por crime patrimonial (art. 180,
caput
, CP), conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, sob o nº 2000026-48.2018.811.0023, de além de possuir outros inquéritos policiais e ações penais em andamento, não sendo este um fato isolado em sua vida, o que viabiliza observar reiteração delitiva,
além de responder a outras ações penais e inquéritos policiais em andamento pela prática de outros crimes de furto
.

Desta forma, não se está considerando a mera renitência delituosa para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mas a reiteração em crimes de ordem patrimonial, uma vez que a reincidência reconhecida na sentença foi pelo delito do artigo 180,
caput
do Código Penal, estando mencionado crime disposto no Capítulo VII, do Título II – DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Paulo Borges de Carvalho
, a fim de
manter o voto condutor do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º
0005480-79.2018.8.11.0087
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO. O RELATOR JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, SENDO ACOMPANHADO PELO REVISOR, 1º E 4º VOGAIS. OS DEMAIS AGUARDAM.

Ausente Justificadamente: Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva

SESSÃO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4º VOGAL):

Egrégia Turma,

Com a devida vênia do eminente relator, mantenho o voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação, reiterando, na íntegra, seus fundamentos,
in verbis
:

‘In casu, três pontos merecem destaque: o valor da res furtiva, a condição de reincidência e a modalidade qualificada do delito.

Impende consignar que a Corte Suprema manifestou recentemente que ‘a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que
a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material
, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta’ (STF, HC 212.519/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.3.2022) – grifei.

Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetro objetivo para a incidência ou não do princípio em comento em relação ao valor do bem subtraído: ‘a compreensão jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de ser ‘incabível a aplicação do princípio da insignificância quando
o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
’’ (STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9.5.2018) – grifei.

Outrossim, importante trazer julgado recente proferido pela Corte Superior, no qual aplicou o princípio em apreço no caso de furto qualificado, in verbis:

‘HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO SIGNIFICATIVO. ATIPICIDADE MATERIAL. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O reconhecimento de circunstância qualificadora obsta à aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e de expressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. 3. Na hipótese, a despeito de se tratar de furto qualificado e da reiteração delitiva dos pacientes, o valor da subtração foi de cerca R$ 20,00, equivalente a 1,65% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância, dada a não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a atipicidade material e absolver o acusado da imputação da denúncia (art. 386, III - CPP).’ (STJ, HC n. 753.156/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13.9.2022, DJe de 16.9.2022).

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, de acordo com o
Enunciado n. 44
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015: ‘A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável’.

Tendo por base a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a orientação sedimentada nesta Corte, entendo que para a incidência do princípio da bagatela própria deve-se levar em consideração o valor econômico do objeto subtraído, assim como a condição financeira da vítima, e as demais circunstâncias e consequências do delito cometido, pois a reincidência e a forma qualificada do crime podem ser desconsideradas,
excepcionalmente
, se a medida em questão é aconselhável no caso concreto.

Conforme já exposto, a res furtiva se trata de
um botijão de gás

usado
, cujo valor de um botijão
novo
, à época, correspondia a
R$ 69,35
(sessenta e nove e trinta e cinto reais), portanto,
menos que 10% do salário mínimo
vigente no ano de 2018 – R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Verifica-se que tratava de objeto usado, de modo que o valor correspondente era menor ainda – 7,2% do salário mínimo vigente à época –, logo, inexpressivo o valor do bem furtado, ainda que se considere a situação financeira da ofendida, a qual declarou ser funcionária pública.

Nesse contexto, observo ser inexpressiva a lesividade provocada e carece de ofensividade a conduta do apelante ante a ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, especialmente ao considerar que o
bem foi

restituído
.

Tais circunstâncias, conforme apontado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões recursais, autorizam a incidência do princípio postulado pela defesa.

Assim, concluo que no presente caso, apesar de o recorrente ser reincidente e o crime ser qualificado, as peculiaridades apontadas demonstram que a incidência do princípio da insignificância é a medida mais adequada, pois percebe-se a desproporção entre a gravosa resposta estatal e a lesão, ou ausência dela, causada pela conduta do acusado
” (Id. n. 148144675).

Convém reiterar: no caso dos autos, a despeito da reincidência do embargante por crime contra o patrimônio (pois já ostentava condenação definitiva pelo delito de receptação), a
res furtiva
é de ínfimo valor e, crucialmente, foi restituída à vítima, ainda que somente após a sua apreensão pela autoridade policial.

Diga-se de passagem que a própria Procuradoria-Geral de Justiça se manifestara pelo provimento da apelação, e, agora, opinou pelo provimento dos embargos, circunstância a evidenciar ainda mais o total descabimento e despropósito da manutenção do édito condenatório invectivado, uma vez que o órgão de cúpula do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, responsável pela promoção da
persecutio criminis
, reputou materialmente atípica a conduta imputada ao réu, dada a ausência de relevância penal do fato.

Diante do exposto,
dou provimento
aos embargos para fazer prevalecer o voto minoritário do acórdão, dando, por consequência, provimento ao apelo de
Paulo Borges de Carvalho
, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Acompanho o voto de relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (6º VOGAL):

Acompanho o voto do

Des. Pedro Sakamoto - 4º Vogal, para dar provimento aos embargos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023